Tribunal: TCU
Processo: 007.671/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 616/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de pensão civil a Clemildes Mello de Moraes, emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo e submetido a este Tribunal para fins de registro; considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem "opção" em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STF. considerando que a vantagem "opção" deve observar o previsto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme jurisprudência do STF (Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF) e deste Tribunal, exarado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se entendeu: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção") , aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando, ainda, que mediante o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, este Tribunal deixou assente que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais dispostos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no referido dispositivo legal; considerando que o instituidor da pensão não implementou, conjuntamente, os requisitos definidos no Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , não podendo escolher entre uma das vantagens "quintos" e "opção"; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos) , válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF) ; desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, e 3.143/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira) ; e considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS) ; e considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil a Clemildes Mello de Moraes, emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal do Espírito Santo; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.671/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Clemildes Mello de Moraes (XXX.205.167-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. esclarecer à unidade de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 1.9. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Espírito Santo, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.